Tribunal: TJES
Processo: 5003869-23.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003869-23.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NEUZA ALVES DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA A ROGO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação.
Ação de conhecimento cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira, alegando inexistência de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC) e postulando a anulação do contrato nº 0229015108572, restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a contratação, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso inominado interposto pelo banco, sustentando validade do contrato, regularidade da contratação a rogo, ausência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com beneficiária analfabeta, cuja assinatura se deu a rogo, com duas testemunhas, e se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos arts. 107 e 595 do CC/2002, é válida a manifestação de vontade por assinatura a rogo de pessoa analfabeta, desde que na presença de duas testemunhas, o que foi comprovado nos autos.
6. Ausência de prova de vício de consentimento ou fraude. A autora foi acompanhada de seu filho, que assinou o contrato a rogo, e o instrumento contém assinatura de testemunhas.
7. O contrato data de 2016, e a autora somente o impugnou em 2024, após sucessivos descontos, o que revela ciência do vínculo contratual.
8. Diante da validade da contratação e inexistência de ilicitude, não há que se falar em restituição em dobro nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito por beneficiário analfabeto quando firmada a rogo, com duas testemunhas. 2. Inexistindo prova de vício de consentimento, não há direito à restituição em dobro nem a indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003869-23.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NEUZA ALVES DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA A ROGO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação.
Ação de conhecimento cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira, alegando inexistência de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC) e postulando a anulação do contrato nº 0229015108572, restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a contratação, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso inominado interposto pelo banco, sustentando validade do contrato, regularidade da contratação a rogo, ausência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com beneficiária analfabeta, cuja assinatura se deu a rogo, com duas testemunhas, e se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos arts. 107 e 595 do CC/2002, é válida a manifestação de vontade por assinatura a rogo de pessoa analfabeta, desde que na presença de duas testemunhas, o que foi comprovado nos autos.
6. Ausência de prova de vício de consentimento ou fraude. A autora foi acompanhada de seu filho, que assinou o contrato a rogo, e o instrumento contém assinatura de testemunhas.
7. O contrato data de 2016, e a autora somente o impugnou em 2024, após sucessivos descontos, o que revela ciência do vínculo contratual.
8. Diante da validade da contratação e inexistência de ilicitude, não há que se falar em restituição em dobro nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito por beneficiário analfabeto quando firmada a rogo, com duas testemunhas. 2. Inexistindo prova de vício de consentimento, não há direito à restituição em dobro nem a indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
NEUZA ALVES DE JESUS
em face de
BANCO PAN S.A.

Em síntese, a autora sustenta que recebe benefício de aposentadoria junto ao INSS, e no início do ano de 2017 foi procurada pelo Requerido, que lhe ofertou a contratação de empréstimo consignado. Segundo a oferta, para ter acesso ao valor, receberia um cartão de crédito em sua residência; no entanto, alega que o cartão nunca lhe foi entregue.

Aduz que desde abril de 2017, percebeu a incidência de empréstimo consignado (RMC) originado do Requerido, cujos descontos oscilam de valor e que são realizados até a presente data, alegando, também, desconhecer detalhes de eventual contratação. Diante de tais fatos, propôs a presente ação, pugnando pela anulação do contrato de empréstimo via cartão de crédito, pela restituição, em dobro, dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 14206148), o réu arguiu preliminares. No mérito, apontou a ausência de irregularidade no contrato firmado e pleiteou a compensação dos valores disponibilizados à autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs (ID 14206162):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva anulação, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que a autora por vontade livre e consciente contratou o empréstimo ora discutido. CONDENO a parte Requerida a promover a restituição à Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo consignado na modalidade RMC, sob o n.º 0229015108572 no valor total comprovado de R$7.652,94(sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), já em dobro, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de dezembro de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO o Requerido ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 14206170), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e prejudicial de prescrição. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, boa-fé contratual nas cobranças e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados e afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões ao ID 14206173, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14206168 e 14206169.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela recorrida. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Outrossim,
afasto
a prejudicial de prescrição levantada pelo recorrente (ID 14206170 - págs. 04/07)
.

No caso, atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito e adianto que
a sentença merece reforma
.

Conquanto a parte autora alegue a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, observa-se que a petição inicial foi instruída com o documento de identidade da autora, no qual consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 14205621).

O art. 107 do Código Civil preceitua que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 595 do mesmo diploma legal, que dispõe:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

No caso em tela, constata-se, a partir dos documentos de ID 14206143, que, no momento da contratação, a autora, que questiona a validade do negócio, estava acompanhada de seu filho, que assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas. Ressalte-se que tal circunstância sequer foi impugnada em réplica.

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em
2016
e a autora somente o impugnou em
dezembro/2024
. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais em seu benefício, o que torna pouco crível a alegação de que não havia percebido a existência da relação contratual.

Vale ressaltar ainda que, conforme extrato apresentado pela própria autora (ID 14205618 - pág.03), verifica-se que ela possui o hábito de contrair empréstimos, demonstrando familiaridade com esse tipo de operação. Tal circunstância, aliada ao decurso do tempo e ao fato de o contrato ter sido firmado de forma presencial, sem qualquer impugnação durante 08 (oito) anos, afasta a verossimilhança da narrativa inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A instituição financeira trouxe aos autos apenas o contrato acostado no ID 14206151 que demonstra que houve oposição de assinatura a rogo pela consumidora, tendo-a feito na presença de seu filho e duas testemunhas.

Apesar de conter a assinatura da consumidora, a instituição financeira não se desincumbiu de provar que esta foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, resta anexado aos autos o contrato assinado a rogo pela consumidora na presença de seu filho. Contudo, este fato isolado não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica em si, mas sim no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14206162) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores descontados da folha de pagamento da consumidora por força do contrato em questão, após a compensação do montante eventualmente sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14206162.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL